Tribunal: TJMT
Processo: 1063422-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063422-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILDETE ANGELA PRETO - CPF: 492.047.509-87 (RECORRENTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A recorrente sustenta ser portadora de amputação traumática de membro superior esquerdo e de patologias
osteoarticulares
. Afirma que as enfermidades configuram paralisia irreversível e incapacitante.

A sentença adotou laudo pericial judicial e concluiu pela ausência de enquadramento nas hipóteses legais de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial judicial respondeu de modo completo e fundamentado aos quesitos formulados pelas partes e se a insuficiência da prova técnica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial identificou as patologias da recorrente, mas não examinou aspectos técnicos relevantes para o enquadramento da condição médica como paralisia irreversível e incapacitante.

A perícia não avaliou de forma suficiente a extensão das limitações funcionais, a possibilidade de reabilitação e a correlação entre a amputação e as demais moléstias alegadas.

A ausência de resposta conclusiva aos quesitos formulados pelas partes compromete a regular formação da prova técnica. A falha viola o art. 473, IV, do CPC e configura cerceamento de defesa.

A insuficiência do laudo impede o julgamento seguro da controvérsia. A sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica, com observância do contraditório e resposta integral aos quesitos formulados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ILDETE ANGELA PRETO (ID 369500371) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 369500370), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

A ação originária objetivou o reconhecimento da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. A autora alegou ser portadora de amputação traumática de membro superior esquerdo desde os cinco anos de idade (
CIDs
T11.6 e T92.6), bem como de outras
patologias
osteoarticulares
e neurológicas, sustentando que tais enfermidades configurariam paralisia irreversível e incapacitante apta a ensejar o benefício fiscal.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV apresentaram contestação (ID 369500361), alegando, em síntese, que a autora não é portadora de moléstia grave prevista no rol taxativo da legislação de regência, e que o laudo pericial administrativo e o judicial
posterior
concluíram pela inexistência de enquadramento nas hipóteses legais.

Determinada a realização de perícia médica judicial (ID 369500365), foi juntado aos autos o Laudo Médico Pericial nº 184093 (ID 369500367), elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do MTPREV, que concluiu que a requerente "não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações". O laudo identificou as patologias CID T92.6 (sequelas de esmagamento e amputação traumática de membro superior), M75.1 (síndrome do manguito rotador) e M65.8 (outras
sinovites
e tenossinovites), consignando que "o quadro não se caracteriza como paralisia irreversível e incapacitante, não se enquadrando nos critérios legais para concessão do benefício".

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo (ID 369500368), a autora apresentou impugnação (ID 369500369), aduzindo que a amputação de membro superior gera, por natureza, paralisia irreversível e incapacitante daquele segmento, e que o laudo seria contraditório e insuficiente. O Estado ratificou a conclusão pericial.

Sobreveio a sentença (ID 369500370), que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial é conclusivo quanto à inexistência de moléstia grave
enquadrável
no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e que o rol de moléstias previsto na legislação possui natureza taxativa, sendo vedada interpretação extensiva em matéria de isenção tributária.

Em suas razões recursais (ID 369500371), a recorrente sustenta que: (a) a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva; (b) o conjunto probatório demonstraria incapacidade funcional relevante; (c) a monoparesia e as limitações
neuromotoras
decorrentes da amputação e das patologias associadas equiparam-se funcionalmente à paralisia irreversível e incapacitante; (d) o laudo pericial é contraditório e não refletiria a
realidade clínica da recorrente; (e) a finalidade da norma é protetiva, devendo ser interpretada de forma teleológica; (f) a comprovação da moléstia pode dar-se por todos os meios de prova, não estando o juiz adstrito ao laudo oficial; (g) pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pela reabertura da instrução para complementação da prova pericial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 369500373), defendendo a manutenção da sentença, a taxatividade do rol legal, a prevalência da perícia judicial e a impossibilidade de equiparação funcional.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com deferimento dos benefícios da justiça gratuita à recorrente (ID 369500372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão central reside na suficiência do laudo pericial judicial para o deslinde da controvérsia, à luz do art. 473, IV, do Código de Processo Civil e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da necessidade de resposta completa e fundamentada aos quesitos periciais

O art. 473, IV, do CPC impõe ao perito o dever de responder, de forma fundamentada e conclusiva, a todos os quesitos apresentados pelas partes. Tal exigência não é mera formalidade, mas garantia essencial do contraditório na formação da prova técnica, assegurando que as questões controvertidas sejam adequadamente examinadas e que o magistrado disponha de subsídios completos para o julgamento.

No caso em exame, o Laudo Médico Pericial nº 184093 (ID 369500367) limitou-se a descrever as patologias da recorrente – sequelas de amputação traumática de membro superior (CID T92.6), síndrome do manguito rotador (CID M75.1) e outras
sinovites
(CID M65.8) – e a concluir, de forma genérica, que "o quadro não se caracteriza como paralisia
irreversível e incapacitante, não se enquadrando nos critérios legais para concessão do benefício".

Todavia, o laudo deixou de examinar aspectos técnicos essenciais para a correta
subsunção
dos fatos à hipótese legal, dentre os quais:

(a) a extensão exata das limitações funcionais impostas pela amputação unilateral e pelas patologias
osteoarticulares
associadas, com avaliação quantificada da perda de força, amplitude de movimento e capacidade de execução das atividades cotidianas;

(b) a existência de correlação entre a amputação e o
sobrecarregamento
do membro remanescente, com eventual agravamento das
tendinopatias
e
sinovites
;

(c) a possibilidade de reabilitação funcional ou de
protetização
, considerando os impedimentos anatômicos e mecânicos mencionados na documentação clínica;

(d) se o conjunto de patologias, analisado de forma integrada – e não isoladamente –, produz limitação
equivalente
à paralisia irreversível e incapacitante, exigida pela norma.

A ausência de resposta a quesitos que certamente foram formulados pelas partes (ou que deveriam ter sido respondidos de ofício pelo perito, dada a natureza da controvérsia) compromete a formação regular da prova técnica. A conclusão pericial, ao não enfrentar esses aspectos, tornou-se insuficiente para embasar a convicção judicial, configurando cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já decidiu que o laudo pericial deve responder, de forma fundamentada e conclusiva, a todos os quesitos apresentados pelas partes
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
LAUDO PERICIAL INCOMPLETO
. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) O laudo pericial judicial deixou de examinar aspectos técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à existência de nexo causal, à data de início da incapacidade, à possibilidade de reabilitação profissional e aos reflexos das
amputações sofridas pelo segurado em sua capacidade laborativa. (...)
O laudo pericial deve responder, de forma fundamentada e conclusiva, a todos os quesitos apresentados pelas partes, nos termos do art. 473, IV, do CPC. 2. A ausência de resposta aos quesitos formulados pelas partes compromete a regular formação da prova técnica e configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa
. (...) (N.U 1002503-61.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
16/06/2026
,
Publicado
no DJE 17/06/2026)
.

Naquele precedente, destacou-se que "o laudo pericial judicial deixou de examinar
aspectos
técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à existência de nexo causal, à data de início da incapacidade, à possibilidade de reabilitação profissional e aos reflexos das amputações sofridas pelo segurado em sua capacidade laborativa". A semelhança com a presente hipótese é marcante, pois também aqui se discute a caracterização de incapacidade a partir de amputação e patologias associadas, sem que o perito tenha analisado detidamente os reflexos funcionais dessas condições.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1735616/SP, firmou que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria é a data do diagnóstico médico especializado, e que o juiz, nos termos do art. 371 do CPC, não está
adstrito
ao laudo pericial oficial, devendo formar sua convicção pelo conjunto probatório (STJ,
REsp
1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/05/2018,
DJe
02/08/2018).

Da insuficiência da prova pericial e da necessidade de nova perícia

A recorrente, em suas razões, impugnou expressamente o laudo, apontando a contradição entre o diagnóstico de amputação e a negativa de enquadramento legal, bem como a omissão quanto à evolução das
comorbidades
e ao comprometimento funcional global. A discordância não é meramente subjetiva, mas apoia-se em elementos técnicos que o laudo deixou de enfrentar.

Assim, verifico que a prova pericial produzida não atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC, não tendo esclarecido pontos relevantes da controvérsia, o que impede o julgamento seguro do mérito. A anulação da sentença e a reabertura da instrução, com a realização de nova perícia, constituem providência indispensável para assegurar a regularidade do processo e a ampla defesa das partes.

A nova perícia deverá ser realizada por profissional habilitado, com a formulação explícita de quesitos que abranjam os aspectos mencionados, permitindo que o perito examine a recorrente de forma completa,
analise
toda a documentação clínica e responda, de modo fundamentado, às questões controvertidas.

Das demais teses recursais

Diante da anulação da sentença e do retorno dos autos à origem para a complementação da prova pericial, fica prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais relativas ao enquadramento da moléstia, à interpretação da legislação e à equiparação funcional. Essas matérias serão oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem após a regular formação do conjunto probatório.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a fim de que seja realizada nova
PERÍCIA
médica, com formulação e resposta completa a todos os quesitos das partes, em observância ao art. 473, IV, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame das demais teses recursais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026